Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade.
O crime do art. 12 da L. 10.826/03 -- tipo misto-alternativo e de mera conduta e perigo abstrato – ocorre com a simples posse da arma. Prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico. Apelação não provida.